Tribunal: TJDFT
Processo: 0743595-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONSUMIDOR POLO ATIVO. SÚMULA 33 STJ. CONFLITO ACOLHIDO. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência para apreciar e julgar ação proposta pelo consumidor no foro da agência bancária onde ocorreu a celebração dos empréstimos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar qual juízo competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer c/c indenização proposta pelo consumidor no foro do juízo suscitado, visto que a Autora reside no foro do juízo suscitante.
III. Razões de decidir
3. A consumidora ajuizou ação no foro da agência em que possui a conta corrente junto à instituição financeira e no local em que houve celebração dos contratos de mútuo
3.1. Descaracterizada a tese da escolha aleatória de foro, incide as regras da competência territorial a qual não pode ser declinada de ofício, nos termos do enunciado n. 33 da Súmula do STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3.2. Na hipótese em análise, não se trata de escolha aleatória de foro pela autora, visto que ajuizou a ação no foro onde se situa a agência bancária em que foi celebrado o negócio jurídico, subsistindo liame jurídico com a Circunscrição Judiciária de Taguatinga.

IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido. Honorários majorados.

Teses de julgamento: O ajuizamento de ação no foro onde se situa agência bancária em que o consumidor possui conta corrente e onde celebrado o contrato de empréstimo impugnado não constitui escolha aleatória de foro.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 64, §5o do CPC.
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1934295, 0734840-86.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024; Acórdão 1941578, 0733902-91.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024